Tribunal: TCU
Processo: 009.359/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5493/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Francisco das Chagas Lopes Rocha emitido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista que não houve o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, nos termos em que foi deferida; Considerando que o interessado se aposentou em 2/5/2024, com base no art. 20 da EC 103/2019, fundamento que garante aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo em que se deu aposentadoria (integralidade e paridade), para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, desde que cumprido um adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir o tempo de contribuição de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher; Considerando a jurisprudência sedimentada desta Corte neste sentido, a exemplo dos Acórdãos 6.173/2025 (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), e 5.529/2025 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) - ambos da 1a Câmara, Acórdãos 4.647/2025 (de minha relatoria), 5.054/2025 (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), e 11.133/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo) - todos da 2a Câmara; Considerando que o interessado, na data de sua aposentadoria, contava com (conforme dados da peça 3, p. 2 e 3): 60 anos, 4 meses e 27 dias de idade; 36 anos, 10 meses e 1 dia de tempo de serviço público; 36 anos, 10 meses e 1 dia de tempo no cargo da aposentadoria; e 36 anos, 10 meses e 1 dia de tempo de contribuição - cumprindo assim o requisito legal referente à idade mínima para aposentadoria, bem como o requisito temporal de permanência no cargo da aposentadoria e de permanência no serviço público; Considerando, no entanto que, conforme consta no ato de concessão de peça 3, o interessado, tendo ingressado no serviço público em 15/7/1987, contava, até 13/11/2019 (EC 103/2019), com 32 anos, 4 meses, 9 dias de tempo de contribuição. Na referida data, restava, portanto, o tempo de 966 dias para o interessado alcançar o requisito mínimo, resultando em um pedágio de 1932 dias (966 mais 100%); Considerando, assim, que a data de aposentadoria para o cumprimento integral do pedágio deveria ser 26/2/2025 e não 2/5/2024, como informado no ato de concessão, o tempo trabalhado pelo interessado após o advento do fundamento legal não foi suficiente para cumprir o pedágio estabelecido, faltando para isso 300 dias; Considerando que tal irregularidade é motivo para negar o registro do ato de concessão, com encaminhamento de determinação ao órgão de origem para promover o retorno do interessado à ativa; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo para tal providência, que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação da determinação de retorno do interessado à ativa, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 8/4/2025, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020). ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria em favor de Francisco das Chagas Lopes Rocha; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 009.359/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco das Chagas Lopes Rocha (XXX.095.933-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. comunique ao interessado a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.7.4. promova o retorno de Francisco das Chagas Lopes Rocha ao serviço, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência desta decisão, visto que não foram reunidos os requisitos necessários para a sua inativação com fundamento no art. 20 da EC 103/2019 (integralidade e paridade). 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.